Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS E AUTOMÓVEL. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 34 DO CTB. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RESDISTRIBUIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O conjunto probatório demonstrou que o coletivo da empresa ré adentrou inadvertidamente a pista principal na qual já trafegava o automóvel do autor, sem a observância, pelo motorista preposto da apelante, da regra de trânsito prevista no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa feita, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do preposto da ré e os danos materiais ocasionados ao veículo do apelado, cujos custos de reparação foram suficientemente explicitados por meios dos três orçamentos, tendo o magistrado de origem se balizado pelo orçamento de menor custo para delimitar o valor da indenização.
2. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
3. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.
4. O autor não juntou nenhum documento aos autos nem mesmo fez alegações no sentido de que teriam, ele ou sua esposa, sofrido abalo em sua integridade física ou psíquica em decorrência da batida, não havendo nos autos substrato fático-jurídico que justifique o arbitramento da expressiva quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por prejuízos de ordem extrapatrimonial. Dessa feita, afasto a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Diante da sucumbência parcial experimentada pelo autor, é caso para a aplicação das disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, deverão as partes arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a empresa ré e de 30% para a parte autora, observada, com relação a essa última, a concessão de gratuidade de justiça.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.